Tribunal: TJDFT
Processo: 0713329-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713329-32.2024.8.07.0000 DECISÃO Como informado pelo agravado, o processo principal foi sentenciado (Proc. 0703105-78.2024.8.07.0018 – id 59573669). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 31/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator